Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, em face da decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da devedora JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS.
2. Preparo recolhido. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
4.Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor.
5. Na hipótese, a agravante pretende a desconsideração inversa da personalidade jurídica da devedora, tendo em vista que é sócia das empresas BANKER SEGUROS EIRELI e AGROBANCK CONSULTORIA EM AGRONEGÓCIOS LTDA. Cumpre esclarecer que o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas - físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade do sócio com a de sua empresa, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50, do Código Civil, assim redigido: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Medida Provisória no 881, de 2019, convertida na Lei 13874/2019).
6. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, é medida marcada pela excepcionalidade e somente se afigura passível de deferimento quando inequivocamente comprovados os requisitos previstos no aludido art. 50 do Código Civil, hipótese que não emerge configurada no caso dos autos, pois o pleito da credora neste sentido se fundamenta, unicamente, na indisponibilidade de patrimônio hábil a assegurar a satisfação do crédito exequendo.
7. A esse respeito Alexandre Couto e Silva[1] ensina que a confusão patrimonial faria parte da concepção objetiva da "Disregard Doctrine" que "baseia-se na separação patrimonial, destacando os fundamentos da desconsideração conforme negócios interna corporis (desvio de poder e fraude à lei) ou externa corporis da pessoa jurídica (confusão patrimonial entre titular do controle e sociedade comparada). A seu turno, o desvio de finalidade tem lugar quando os sócios ou administradores utilizam a sociedade para fins diversos daqueles fixados como o objeto da sociedade. Nesse contexto, não merece reparos a decisão agravada.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.

[1] SILVA, ALEXANDRE COUTO - Desconsideração da personalidade jurídica: limites para sua aplicação, in RT 780/47;